Tribunal: TJSP
Processo: 0004909-57.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo em execução. Homologação de cálculo de pena. Condenado em uma de suas execuções pela figura do "tráfico privilegiado", com nova condenação por tráfico ilícito de entorpecentes como impeditiva de livramento condicional. Jurisprudência que se firmou no sentido de ser o tráfico privilegiado crime comum. Interpretação que, afastada a hediondez do tráfico privilegiado, também afasta a

Ementa:

Agravo em execução. Homologação de cálculo de pena. Condenado em uma de suas execuções pela figura do "tráfico privilegiado", com nova condenação por tráfico ilícito de entorpecentes como impeditiva de livramento condicional. Jurisprudência que se firmou no sentido de ser o tráfico privilegiado crime comum. Interpretação que, afastada a hediondez do tráfico privilegiado, também afasta a recidiva específica, a despeito da nova condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004909-57.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante WESLEY AMORIM BEVILACQUA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram provimento ao recurso para determinar a retificação dos cálculos
nos termos expostos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004909-57.2020.8.26.0496 -Voto no 36356
2
Agravo em Execução no 0004909-57.2020-Ribeirão Preto (6a RAJ)
Agravante: Wesley Amorim Bevilacqua
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. José Roberto Bernardi Liberal
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36356
Agravo em execução. Homologação de cálculo de pena.
Condenado em uma de suas execuções pela figura do “tráfico
privilegiado”, com nova condenação por tráfico ilícito de
entorpecentes como impeditiva de livramento condicional.
Jurisprudência que se firmou no sentido de ser o tráfico
privilegiado crime comum. Interpretação que, afastada a
hediondez do tráfico privilegiado, também afasta a recidiva
específica, a despeito da nova condenação por tráfico ilícito de
entorpecentes. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto Wesley Amorim
Bevilacqua, contra a r. decisão (fls. 22/26) que, nos autos da execução n.o
0004333-64.2020.8.26.0496, considerou o agravante como reincidente específico
em crime de tráfico de drogas para fins de cálculo para a obtenção de benefícios
da execução. Afirma, em síntese, que a decisão afronta a Jurisprudência atual e,
em se tratando de sentenciado reincidente em tráfico de drogas, sendo uma das
condenações pela figura “privilegiada” do delito, inexistiria a recidiva específica em
crime hediondo. Requer a retificação dos cálculos, com a elaboração de cálculo
para concessão do livramento condicional (fls. 1/9).
Respondido o recurso (fls. 34/36) e mantida a decisão agravada (fl.
37), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls.
45/53).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004909-57.2020.8.26.0496 -Voto no 36356
3
A r. decisão agravada homologou os cálculos que considerou
reincidência específica, nova condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a
despeito da condenação anterior ser pela figura do tráfico privilegiado.
O entendimento adotado por esta Câmara é no sentido de que a
condenação anterior pelo crime de tráfico privilegiado não gera reincidência
específica para o réu que suporta nova condenação pelo crime de tráfico comum,
conforme orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
“1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 23/6/2016, o HC 118.533/MS,
da relatoria da Ministra Carmen Lúcia, passou a adotar o entendimento de que
'o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda'.
Posteriormente, a Quinta e a Sexta Turmas do STJ, revendo posição
anteriormente adotada, passaram a acompanhar o julgado do STF. Desse
modo, a execução penal deve tratar o crime praticado pelo paciente como
crime comum e não como crime de natureza hedionda, para fins de cálculo de
possíveis benefícios. Precedentes. 2. Está consolidada nesta Corte Superior de
Justiça o entendimento no 'sentido de afastar a reincidência específica em
relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de
Drogas' (HC n. 471.013/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 16/10/2018). 3. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no HC no 547.502, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
DJe 23.06.2020).
Deste modo, se condenado por tráfico de tóxicos privilegiado e
depois por tráfico de drogas na conduta tipificada no artigo 33, caput , da Lei no
11.343/06, não há falar em reincidência específica, sendo possível a concessão do
livramento condicional.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso para determinar
a retificação dos cálculos nos termos acima.
FRANCISCO BRUNO
Relator